Tribunal: TJMT
Processo: 1012274-88.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012274-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ADRIANO KUHN - CPF: 534.976.271-00 (AGRAVANTE), NELSO SORTI - CPF: 395.638.209-91 (AGRAVADO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVER DE INTIMAÇÃO POSTERIOR À FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. PENHORA
ON-LINE
FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DA CONSTRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PENDENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheque prescrito, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do valor atualizado da execução, com desconto direto em folha de pagamento. O Juízo de origem amparou-se na relativização da impenhorabilidade salarial, no valor do subsídio, superior ao salário-mínimo nacional, na resistência do devedor ao cumprimento da obrigação e na ausência de outros bens penhoráveis.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da nulidade das decisões constritivas por ausência de intimação pessoal, ao fundamento de que o executado não dispunha de advogado constituído nos autos de origem;
(ii)
a alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de publicação da decisão que deferiu a penhora online e pela inobservância do prazo de manifestação nela previsto; e
(iii)
o reconhecimento do excesso da constrição e da violação à impenhorabilidade, ao argumento de que o percentual comprometeria a subsistência diante de descontos preexistentes em folha, a título de pensão alimentícia e de outra execução, no total de R$ 4.939,14 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos).

3. Em contrarrazões, o agravado postulou:
(i)
pelo reconhecimento da nulidade de algibeira;
(ii)
pela condenação do agravante por litigância de má-fé; e
(iii)
pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de intimação pessoal da decisão que deferiu a penhora online de ativos financeiros acarreta nulidade;
(ii)
saber se a ausência de intimação pessoal da decisão que determinou a penhora sobre os rendimentos acarreta nulidade;
(iii)
definir se o executado titulariza direito de manifestação prévia à constrição patrimonial;
(iv)
verificar se a insurgência recursal configura nulidade de algibeira;
(v)
saber se o excesso da constrição e a impenhorabilidade dos rendimentos comportam exame neste agravo ou se a apreciação importa supressão de instância;
(vi)
aferir o cabimento da condenação do agravante por litigância de má-fé; e
(vii)
definir o cabimento de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dever de intimação da penhora nasce da formalização da constrição, nos termos do artigo 841,
caput
, do Código de Processo Civil, de sorte que a intimação pessoal do executado sem advogado, prevista no § 2º desse dispositivo, somente se torna exigível após a efetiva constituição da penhora, porquanto antes dela inexiste ato a comunicar.

6. A ordem de indisponibilidade de ativos financeiros expede-se sem ciência prévia do executado, conforme o artigo 854,
caput
, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ausência de publicação prévia não constitui vício, mas observância da lei, ao passo que a tentativa frustrada não aperfeiçoou a constrição nem instaurou o dever de intimação previsto no § 2º do artigo 854.

7. A constituição de advogado nos autos de origem em 22/março/2026, anterior à formalização da penhora sobre os rendimentos, que pressupõe a concretização do desconto pela fonte pagadora, desloca o regime de intimação para o artigo 841, § 1º, do Código de Processo Civil, dirigido ao patrono, o que supera a exigência de intimação pessoal do § 2º.

8. A nulidade processual reclama a demonstração de prejuízo concreto, ainda que absoluta, à luz do artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, que positiva o brocardo
pas de nullité sans grief
, e da orientação do Superior Tribunal de Justiça, prejuízo inexistente na espécie, uma vez que o executado exerceu plenamente a defesa na via recursal e na impugnação à penhora, com o que se alcançou a finalidade do ato de cientificação (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.523.108/MG).

9. A constrição patrimonial opera sob contraditório diferido, de modo que o executado não titulariza direito de manifestação prévia à penhora, mas exerce o contraditório em momento posterior, pela via da impugnação, circunstância que afasta a invocação dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

10. A qualificação da insurgência como nulidade de algibeira não se ajusta à hipótese, porquanto os vícios invocados seriam posteriores às intimações pessoais a que o executado se manteve inerte, o que afasta a conservação estratégica de nulidade ainda não verificada, sem que essa inadequação altere o desfecho, assentado na ausência de prejuízo concreto.

11. O excesso da constrição, o comprometimento do mínimo existencial e a definição da base de cálculo da penhora, suscitados apenas em impugnação posterior à interposição do recurso e pendentes de instrução e decisão na origem, não comportam exame neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, uma vez delimitada a devolutividade pela matéria efetivamente decidida na interlocutória impugnada e vedado ao tribunal julgar, em caráter originário, questão não submetida ao primeiro grau de jurisdição.

12. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo da parte, que não se presume, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil e da orientação do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o regular exercício do direito de recorrer, mediante tese dotada de fundamento normativo, não caracteriza conduta temerária (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 844.507/SP e AgRg no REsp n. 995.539/SE).

13. Os honorários advocatícios recursais não incidem na espécie, porquanto incabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória contra a qual aviado agravo de instrumento, conforme o artigo 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF).

IV. DISPOSITIVO

14
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 9º, art. 10, art. 80, art. 85,
caput
, §§ 1º, 2º, 11, art. 282, § 1º, art. 833, IV, art. 836, art. 841,
caput
, §§ 1º, 2º, art. 854,
caput
, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.523.108/MG, EDcl no AgInt no AREsp n. 844.507/SP, AgRg no REsp n. 995.539/SE, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo executado
ADRIANO KUHN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n.
1001831-47.2024.8.11.0033
, ajuizado por
NELSO SORTI
, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado.

Na
origem
,
Nelso Sorti
promoveu ação monitória fundada em cheque prescrito n. 001198, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a qual, ante a revelia do requerido, resultou na conversão do mandado monitório em mandado executivo.

Já na fase de cumprimento, o exequente apontou débito atualizado de R$ 118.973,92 (cento e dezoito mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) e requereu a intimação do devedor para pagamento. (id. 192366523)

O juízo de primeiro grau recebeu o pedido e determinou a intimação do executado para que quitasse o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (id. 193606368)

Conquanto pessoalmente intimado por oficial de justiça em 2/junho/2025, o executado permaneceu inerte. (id. 196178967)

Frustrada a penhora online de ativos financeiros, o exequente informou que o executado exerce o cargo de vereador do Município de São José do Rio Claro, com subsídio líquido mensal de R$ 13.338,85 (treze mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Com esse fundamento, postulou a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração, mediante desconto direto em folha de pagamento por ofício à Câmara Municipal e, subsidiariamente, a penhora
online
na modalidade
teimosinha
. (id. 214650903)

Na
decisão agravada
, o magistrado deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do valor atualizado da execução, com desconto mensal e depósito em conta indicada pelo exequente. O juízo amparou-se na relativização da regra de impenhorabilidade salarial, no valor do subsídio, superior ao salário-mínimo nacional, na resistência do devedor ao cumprimento da obrigação e na ausência de outros bens penhoráveis. (id. 221481515)

Inconformado,
Adriano Kuhn
interpôs o presente
agravo de instrumento
, no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, porquanto, sem advogado constituído nos autos de origem, deveria ter sido cientificado de forma pessoal tanto da decisão que deferiu a penhora
online
quanto daquela que determinou a constrição sobre seus rendimentos. (id. 355286888)

O agravante acrescenta que a decisão autorizadora da penhora
online
não foi publicada e que a abertura de prazo de manifestação ao executado, nela prevista, não foi observada, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, alega que a penhora de 30% (trinta por cento) comprometeria sua subsistência, pois já suporta descontos em folha relativos a pensão alimentícia e a outro processo, no total de R$ 4.939,14 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos).

Em sede de tutela de urgência recursal, o agravante pugna pela suspensão dos descontos. Requer, no mérito, a anulação da decisão agravada, com a regular publicação da decisão que deferiu a penhora
online
e a reabertura do prazo para manifestação.

Submetido o pedido a exame, indeferi a tutela de urgência recursal. (id. 356099884)

Em
contrarrazões
, o agravado
Nelso Sorti
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada. Requer, ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal. (id. 360578870)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside em dois núcleos distintos. De um lado, situa-se a alegação de nulidade das decisões constritivas por ausência de intimação pessoal do executado, que não dispunha de advogado constituído nos autos de origem. De outro, apresenta-se a alegação de excesso da constrição e de violação à impenhorabilidade, ao argumento de que o percentual fixado comprometeria sua subsistência diante de descontos preexistentes em folha.

O recurso comporta conhecimento apenas parcial e, na parte conhecida, não merece provimento.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO

A disciplina da intimação da penhora encontra-se nos artigos 841 e 854 do Código de Processo Civil, cuja leitura sistemática revela o pressuposto lógico que rege toda a matéria.

O artigo 841,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. A norma encerra um pressuposto temporal inafastável: o dever de intimação nasce da formalização da penhora, isto é, constitui ato posterior à concretização da constrição, jamais anterior a ela.

Dessa premissa decorre que a intimação pessoal prevista no § 2º do artigo 841, destinada ao executado sem advogado constituído, somente se torna exigível após a efetiva formalização da penhora. Antes de constituída a constrição, não há ato do qual se deva dar ciência, porquanto inexiste penhora a comunicar.

O § 1º do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que a intimação da penhora será feita ao advogado do executado. A consequência dessa regra revela-se direta: havendo patrono constituído nos autos ao tempo da formalização da penhora, a intimação a ele se dirige, e não pessoalmente à parte.

A penhora de ativos financeiros submete-se a regramento próprio, igualmente estruturado sobre a lógica da posterioridade. O artigo 854,
caput
, do Código de Processo Civil determina que a ordem de indisponibilidade seja expedida sem ciência prévia do ato ao executado, de maneira que a surpresa, nessa modalidade, constitui elemento estrutural do instituto, e não vício processual.

Na sequência, o § 2º do artigo 854 condiciona a intimação do executado ao momento em que os ativos financeiros se tornam indisponíveis. Inexistente o bloqueio, ou desbloqueado o valor irrisório por insuficiência, não se aperfeiçoa a constrição e, por consequência, não se instaura o dever de intimação.

Cumpre, ademais, fixar a premissa que rege o reconhecimento das nulidades processuais em geral. O artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil consagra o princípio de que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, regra que positiva o brocardo
pas de nullité sans grief
.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nulidade dos atos processuais somente se reconhece quando demonstrado prejuízo efetivo e concreto às partes. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Aquela Corte foi além, ao esclarecer que a exigência de demonstração de prejuízo concreto subsiste ainda quando se trate de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/10/2024, DJe 17/10/2024)

Assentadas as premissas normativas, examinam-se as duas vertentes da alegação de nulidade deduzida pelo agravante.

No caso aqui analisado, a primeira vertente diz respeito à decisão que deferiu a penhora
online
de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD. (id. 206246134)

O agravante sustenta que essa decisão não foi publicada e que a determinação nela contida para a abertura de prazo de manifestação ao executado não foi cumprida, em alegada violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, inscritos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, não encontra respaldo na própria estrutura da decisão impugnada. O item 2.3 daquele pronunciamento condicionou a intimação do executado à juntada do protocolo de bloqueio, ao passo que o item 2.5 previu a intimação da parte exequente para a hipótese de bloqueio negativo ou de valores insuficientes.

A tentativa de constrição, todavia, restou infrutífera. A certidão atesta que a ordem de indisponibilidade alcançou apenas R$ 34,31 (trinta e quatro reais e trinta e um centavos), quantia desbloqueada por insuficiência, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil. (id. 214109707)

Disso resulta que o caminho processual ativado foi o do item 2.5 da decisão, isto é, a intimação do exequente, e não o do item 2.3. A intimação pessoal do executado jamais se tornou devida, simplesmente porque nenhum ativo foi tornado indisponível.

Quanto à alegação de ausência de publicação da decisão, ela confunde defeito processual com característica legal do instituto. Como visto, o artigo 854,
caput
, do Código de Processo Civil determina expressamente que a ordem de indisponibilidade se expeça sem ciência prévia ao executado, de sorte que a inexistência de comunicação prévia não configura vício, mas observância da própria lei.

Não há, portanto, nulidade a reconhecer em relação à decisão de id. 206246134, porquanto o dever de intimação pessoal, nessa hipótese, nunca chegou a se instaurar.

A segunda vertente da alegação de nulidade refere-se à decisão agravada, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, com desconto direto em folha de pagamento. (id. 221481515)

O agravante argumenta que, por não contar com advogado constituído nos autos de origem, deveria ter sido pessoalmente intimado dessa decisão, com fundamento no artigo 841, § 2º, do Código de Processo Civil.

A análise da cronologia processual, porém, revela que a tese não se sustenta. A decisão agravada foi proferida em 29/janeiro/2026 e, para sua efetivação, o Juízo de origem determinou a intimação do Procurador da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, ocorrida em 13/março/2026, a fim de que a casa legislativa promovesse os trâmites internos do desconto.

Sucede que o agravante distribuiu o presente recurso em 22/março/2026 e, nessa mesma data, habilitou advogado nos autos de origem. A habilitação, portanto, antecedeu a efetiva formalização da penhora sobre os rendimentos, que pressupõe a concretização do desconto pela fonte pagadora.

Essa circunstância repercute de modo decisivo no regime de intimação aplicável. Constituído advogado nos autos antes de formalizada a constrição, a comunicação da penhora passa a reger-se pelo artigo 841, § 1º, do Código de Processo Civil, dirigida ao patrono, o que supera, em princípio, a exigência de intimação pessoal prevista no § 2º.

Ainda que assim não fosse, a alegação de nulidade esbarra em obstáculo intransponível, qual seja, a ausência de qualquer prejuízo ao agravante.

Com efeito, o executado exerceu plenamente o seu direito de defesa. Não apenas interpôs o presente agravo de instrumento, como também apresentou impugnação à penhora nos autos de origem, na qual deduziu todas as razões que reputou pertinentes contra a constrição. (id. 228345949)

A finalidade da intimação da penhora consiste justamente em oportunizar ao executado a impugnação da constrição e a alegação de impenhorabilidade. Essa finalidade foi integralmente alcançada, pois o agravante deduziu ambas as defesas, na via recursal e na impugnação.

Diante desse quadro, a eventual irregularidade na forma de cientificação não acarreta nulidade, à míngua de prejuízo concreto, em estrita observância ao artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil e à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça anteriormente exposta.

Convém analisar, ainda, a invocação dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, por meio da qual o agravante sustenta que deveria ter sido ouvido antes da constrição patrimonial.

Esse argumento inverte a lógica que rege a tutela executiva. A constrição patrimonial opera sob contraditório diferido, de modo que o executado não detém direito de manifestação prévia à penhora, mas exerce o contraditório em momento posterior, pela via da impugnação, precisamente como ocorreu na espécie.

A própria sistemática da penhora de ativos financeiros confirma essa compreensão, na medida em que o artigo 854,
caput
, do Código de Processo Civil determina que a ordem se expeça sem ciência prévia ao executado. A premissa do recurso, fundada em suposto direito de oitiva prévia, revela-se, por conseguinte, juridicamente equivocada.

No tocante à tese deduzida pelo agravado em contrarrazões, que qualifica a insurgência recursal como nulidade de algibeira, ao argumento de que o executado, ciente da ordem judicial, teria reservado a arguição do vício para o momento que reputasse conveniente, entendo que esse enquadramento não se ajusta à hipótese dos autos.

A nulidade de algibeira pressupõe que a parte, ciente do vício desde a sua ocorrência, mantenha-se deliberadamente silente para suscitá-lo em ocasião processual ulterior e mais oportuna aos seus interesses.

No caso aqui analisado, os vícios que o agravante invoca dizem respeito à alegada ausência de intimação da decisão que determinou a penhora
on-line
e da decisão que deferiu a penhora sobre os rendimentos. Ambos, portanto, são supostamente posteriores às intimações pessoais a que o executado se manteve inerte na fase de conhecimento e no início do cumprimento de sentença.

Disso decorre que não se pode atribuir ao agravante a conservação estratégica de uma nulidade que, segundo a própria tese recursal, ainda não havia se verificado quando das intimações anteriores. Afasto, por conseguinte, o enquadramento como nulidade de algibeira.

A inadequação dessa qualificação, todavia, não altera o desfecho da questão. Como demonstrado, a rejeição da nulidade não se assenta na conduta estratégica do executado, mas na ausência de prejuízo concreto ao seu direito de defesa, plenamente exercido na via recursal e na impugnação à penhora.

Convém registrar, ainda, que o executado foi pessoalmente citado na fase de conhecimento, em 30/janeiro/2025, e novamente intimado de forma pessoal para a fase de cumprimento de sentença, em 02/junho/2025, por intermédio de oficial de justiça, ocasiões em que se manteve inerte. Essa postura, embora não configure nulidade de algibeira, reforça a inexistência de prejuízo apto a justificar a anulação dos atos constritivos.

Por todas essas razões, rejeita-se a alegação de nulidade, em ambas as suas vertentes, porquanto não se configurou prejuízo concreto ao direito de defesa do agravante, plenamente exercido na via recursal e na impugnação à penhora.

MÉRITO DA CONSTRIÇÃO

O conhecimento do recurso pressupõe a observância dos limites objetivos da devolutividade e a vedação à supressão de instância, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição.

A devolutividade do agravo de instrumento delimita-se pela matéria efetivamente decidida na decisão interlocutória impugnada. Ao tribunal de segundo grau compete reexaminar aquilo que o juízo de origem apreciou, sem que lhe caiba decidir, em caráter originário, questão ainda não submetida ao crivo do primeiro grau.

A vedação à supressão de instância decorre dessa estrutura. Permitir que o tribunal decida, desde logo, matéria não enfrentada pelo juízo de origem importaria subtrair das partes um grau de jurisdição, com violação ao devido processo legal e à competência funcional hierárquica.

No caso concreto, o segundo núcleo do recurso versa sobre o alegado excesso da constrição e a violação à impenhorabilidade, ao fundamento de que o percentual de 30% (trinta por cento), somado aos descontos preexistentes em folha, comprometeria a subsistência do agravante.

Sustenta o agravante que o holerite revela descontos prévios a título de pensão alimentícia e de outra execução judicial, no montante total de R$ 4.939,14 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), os quais não teriam sido considerados pelo Juízo de origem ao fixar a base de incidência da penhora.

O agravado, por sua vez, defende a higidez da constrição, ao argumento de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não é absoluta e de que incumbiria ao executado o ônus de comprovar o comprometimento da subsistência, do qual não se teria desincumbido.

Sucede que essa controvérsia não comporta exame neste agravo de instrumento, por não ter sido apreciada pelo Juízo de origem.

Com efeito, os descontos preexistentes em folha sequer constavam dos autos quando proferida a decisão agravada, em 29/janeiro/2026. A matéria foi introduzida apenas posteriormente, por meio da impugnação à penhora apresentada pelo executado, em momento ulterior à interposição deste recurso. (id. 228345949)

Mais do que isso, a questão encontra-se pendente de decisão na origem. Consoante a decisão de id. 231984355, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para manifestação sobre a impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, e expediu ofício à fonte pagadora para esclarecimento da memória de cálculo do desconto.

A própria magistrada de primeiro grau, naquele pronunciamento, constatou que a divergência de valores poderia decorrer da incidência do percentual sobre base de cálculo distinta da projetada, circunstância que reclama instrução e contraditório ainda em curso.

Disso se extrai que o mérito da excessividade da constrição, do comprometimento do mínimo existencial e da definição da base de cálculo da penhora constitui matéria viva e indecisa no primeiro grau de jurisdição.

Decidir, neste recurso, sobre essas questões importaria nítida supressão de instância, pois o tribunal estaria a julgar, em caráter originário, controvérsia que o juízo de origem ainda não apreciou e que, por imperativo do contraditório, depende de regular instrução.

Por essas razões, não conheço do recurso na parte relativa ao excesso da constrição e à alegada impenhorabilidade dos rendimentos, cuja apreciação compete, primeiramente, ao Juízo de origem, no julgamento da impugnação à penhora pendente.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A condenação por litigância de má-fé reclama a presença de elementos rigorosos, que afastam qualquer possibilidade de reconhecimento presumido.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração do dolo da parte, vale dizer, da intenção deliberada de obstruir o trâmite regular do processo, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A má-fé, por conseguinte, não se presume, mas demanda comprovação efetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a má-fé processual não pode ser presumida, fazendo-se necessária a comprovação do dolo da parte, isto é, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 844.507/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/10/2019, DJe 23/10/2019)

Na mesma direção, aquela Corte há muito assentou que o simples fato de o litigante se valer de recurso previsto em lei não caracteriza litigância de má-fé. (STJ, AgRg no REsp n. 995.539/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/11/2008, DJe 12/12/2008)

No caso dos autos, o agravado requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso teria caráter manifestamente protelatório e infundado.

A pretensão, todavia, não merece acolhimento. O manejo do agravo de instrumento configura exercício regular do direito de recorrer, assegurado pela legislação processual, e não se confunde com conduta dolosa de obstrução do feito.

Acrescente-se que a tese recursal, embora rejeitada quanto à nulidade e não conhecida quanto ao mérito da constrição, não se revela destituída de fundamento normativo, circunstância que, por si só, afasta a pecha de litigância temerária.

Inexistente, pois, prova do dolo processual exigido pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, rejeita-se o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento interposto por
ADRIANO KUHN
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para:

(i)
não conhecer do recurso na parte relativa ao excesso da constrição e à alegada impenhorabilidade dos rendimentos do agravante, por configurar supressão de instância, cuja apreciação compete ao Juízo de origem, no julgamento da impugnação à penhora;

(ii)
rejeitar a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do executado, mantida integralmente a decisão agravada; e

(iii)
rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo agravado.

Importa registrar, por fim, que, embora a parte agravada tenha requerido a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, a este julgamento não se aplica o disposto no artigo 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 8/agosto/2022, DJe de 12/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026